Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA CONCORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL.

I – A alegação de falha na prestação de serviço por fraude de terceiro não infirma a legitimidade do Banco-réu para integrar o polo passivo da demanda.

II - Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao ser contatada pelo aplicativo de mensagens, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes.

III - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.

IV - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.

V – Apelação do réu parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.